Tribunal: STJ
Processo: 5006731-44.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073895 - SC(2025/0396241-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSSANA MARCIA CREMA
ADVOGADO
: ROMEU DELAYTI NETO - SC52640A
AGRAVADO
: IMOBILIARIA MARCON LTDA
ADVOGADO
: AUGUSTO EDUARDO ALTHOFF - SC024970
INTERES.
: LUCIANE SILVEIRA
INTERES.
: JONATHAN CREMA ZOMER
INTERES.
: JOSANE ZOMER
INTERES.
: CRYSTHIAN CREMA ZOMER
INTERES.
: FRANCISCO JOSE ZOMER
INTERES.
: JAIR ZOMER
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência, por analogia, da
, por falta de impugnação específica dos
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
4. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. No caso, a parte agravante deixou de impugnar todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56444034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1834e8aa-3ad2-4107-b5d7-e0c010126d80

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56444034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1834e8aa-3ad2-4107-b5d7-e0c010126d80

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073895 - SC(2025/0396241-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSSANA MARCIA CREMA
ADVOGADO
: ROMEU DELAYTI NETO - SC52640A
AGRAVADO
: IMOBILIARIA MARCON LTDA
ADVOGADO
: AUGUSTO EDUARDO ALTHOFF - SC024970
INTERES.
: LUCIANE SILVEIRA
INTERES.
: JONATHAN CREMA ZOMER
INTERES.
: JOSANE ZOMER
INTERES.
: CRYSTHIAN CREMA ZOMER
INTERES.
: FRANCISCO JOSE ZOMER
INTERES.
: JAIR ZOMER
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência, por analogia, da
, por falta de impugnação específica dos
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA56231918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:29
Código de Controle do Documento: 77602289-1bb6-48d7-93d1-5096f5c17453

4. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. No caso, a parte agravante deixou de impugnar todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. (e-STJ fls.
)
347/376
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou tempestivamente. (e-STJ fl. 472)
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls.
):
403/404
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de indicação do
dispositivo
, objeto da divergência - e deficiência de
Súmula 284/STF
cotejo analítico -
.
Súmula 284/STF Súmula 284/STF
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência - e
deficiência de cotejo
analítico -
.
Súmula 284/STF
Súmula 284/STF
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA56231918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:29
Código de Controle do Documento: 77602289-1bb6-48d7-93d1-5096f5c17453

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo
art. 21
c/c
art. 253,
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do Agravo em Recurso Especial.

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
De fato, no presente caso, observa-se que a parte agravante deixou de
impugnar o óbice da
, aplicado à divergência jurisprudencial,
Súmula 284/STF
limitando-se a reiterar as razões do recurso especial inadmitido, afirmando ter
demonstrado a ofensa à lei federal.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência de
todos os óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
CPC/1973
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA56231918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:29
Código de Controle do Documento: 77602289-1bb6-48d7-93d1-5096f5c17453

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ
.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
ART. 557
CPC/73.
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016:
no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de
CPC/1973
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do
afasta
art. 557
CPC/73,
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o
CPC/73.
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

Diante disso, correto o não conhecimento do agravo em recurso
especial, devendo ser mantida a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56231918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:29
Código de Controle do Documento: 77602289-1bb6-48d7-93d1-5096f5c17453

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56231918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:29
Código de Controle do Documento: 77602289-1bb6-48d7-93d1-5096f5c17453

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.895 / SC
Número Registro: 2025/0396241-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013805820128240078 13805820128240078 50067314420248240000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSSANA MARCIA CREMA
ADVOGADOS : ROMEU DELAYTI NETO - SC052640
RENATO DE BONA SARTOR - SC071244
AGRAVADO
: IMOBILIARIA MARCON LTDA
ADVOGADO
: AUGUSTO EDUARDO ALTHOFF - SC024970
INTERES.
: LUCIANE SILVEIRA
INTERES.
: JONATHAN CREMA ZOMER
INTERES.
: JOSANE ZOMER
INTERES.
: CRYSTHIAN CREMA ZOMER
INTERES.
: FRANCISCO JOSE ZOMER
INTERES.
: JAIR ZOMER
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56425929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:03
Código de Controle do Documento: 6b2242ec-d8ed-4682-88b0-a4cecd079277

AGRAVANTE : ROSSANA MARCIA CREMA
ADVOGADO : ROMEU DELAYTI NETO - SC52640A
AGRAVADO
: IMOBILIARIA MARCON LTDA
ADVOGADO : AUGUSTO EDUARDO ALTHOFF - SC024970
INTERES.
: LUCIANE SILVEIRA
INTERES.
: JONATHAN CREMA ZOMER
INTERES.
: JOSANE ZOMER
INTERES.
: CRYSTHIAN CREMA ZOMER
INTERES.
: FRANCISCO JOSE ZOMER
INTERES.
: JAIR ZOMER
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:03
Código de Controle do Documento: 6b2242ec-d8ed-4682-88b0-a4cecd079277